Tribunal: TJDFT
Processo: 0701850-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701850-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO EMBARGADO: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a parte credora para se manifestar sobre a certidão constante no ID 51572059 que informa a não localização do Administrador Judicial. BRASÍLIA, DF, de setembro de 2023 LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora